Tribunal: TJSP
Processo: 2191725-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
res do tipo penal – Ausência de fatos novos – Inteligência do art. 569, do Código de Processo Penal – Mutatio Libelli – Instituto aplicável após o término da instrução processual – Constrangimento ilegal – Ocorrência – Ordem concedida.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2191725-49.2020.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 6a Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/09/2020; Data de Registro: 08/09/2020)

Classe/Assunto:

Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado

Relator(a):

Alexandre Almeida

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

08/09/2020

Data de publicação:

08/09/2020

Ementa:

Habeas corpus – Furto qualificado tentado – Aditamento da denúncia para imputar a prática do crime de roubo tentado ao paciente, antes do início da instrução – Modificação de circunstâncias elementares do tipo penal – Ausência de fatos novos – Inteligência do art. 569, do Código de Processo Penal – Mutatio Libelli – Instituto aplicável após o término da instrução processual –

Ementa:

Habeas corpus – Furto qualificado tentado – Aditamento da denúncia para imputar a prática do crime de roubo tentado ao paciente, antes do início da instrução – Modificação de circunstâncias elementares do tipo penal – Ausência de fatos novos – Inteligência do art. 569, do Código de Processo Penal – Mutatio Libelli – Instituto aplicável após o término da instrução processual – Constrangimento ilegal – Ocorrência – Ordem concedida.